Tribunal: STF
Processo: HC 120853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Duplo homicídio triplamente qualificado e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma (arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c 157, § 2º, incisos I e II, todos do CP). 3. Decisão de pronúncia. Excesso de linguagem. Não ocorrência. 4. Alegação de constrangimento ilegal em razão de a prisão decorrer de decisão ainda não transitada em julgado. Eventual demora no trâmite processual se deu em razão das particularidades da causa. Não deve ser revogada a prisão cautelar se, após a sentença condenatória, não houve alteração fática apta a autorizar a devolução do status libertatis. 5. Ordem denegada. Recomendação de celeridade no julgamento do agravo em recurso especial no STJ.